Tribunal: TJES
Processo: 5008051-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS IMPRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, posteriormente submetido à prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, alegando paralisação processual por mais de 50 dias e requerendo o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal em razão da demora no oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos previstos para o oferecimento da denúncia possuem natureza imprópria e não devem ser examinados de forma exclusivamente aritmética, exigindo análise das circunstâncias concretas do caso.

4. O juízo de origem impulsiona regularmente o feito, inexistindo abandono processual ou desídia estatal, tendo sido realizadas diligências consideradas imprescindíveis para a complementação da investigação, inclusive com reiteração de pedidos à autoridade policial.

5. A denúncia foi oferecida em 19/05/2026, circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo relacionada à ausência da peça acusatória.

6. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da posse de munições e artefatos explosivos e da gravidade concreta da conduta.

7. A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas e a existência de outros procedimentos criminais em curso evidenciam risco de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da segregação cautelar.

8. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta e idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Os prazos para oferecimento da denúncia possuem natureza imprópria e não configuram, por si sós, constrangimento ilegal quando inexistente desídia estatal.

2. O oferecimento superveniente da denúncia esvazia a alegação de excesso de prazo fundada exclusivamente na ausência da peça acusatória.

3. A apreensão de elevada e diversificada quantidade de drogas, associada à posse de munições e artefatos explosivos, constitui fundamento concreto para a manutenção da prisão preventiva.

4. A reincidência específica e os elementos indicativos de reiteração criminosa legitimam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 46, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 54; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 763.203/CE, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008051-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE APARECIDO TIMOTEO DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE ALTO RIO NOVO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS IMPRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, posteriormente submetido à prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, alegando paralisação processual por mais de 50 dias e requerendo o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal em razão da demora no oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos previstos para o oferecimento da denúncia possuem natureza imprópria e não devem ser examinados de forma exclusivamente aritmética, exigindo análise das circunstâncias concretas do caso.

4. O juízo de origem impulsiona regularmente o feito, inexistindo abandono processual ou desídia estatal, tendo sido realizadas diligências consideradas imprescindíveis para a complementação da investigação, inclusive com reiteração de pedidos à autoridade policial.

5. A denúncia foi oferecida em 19/05/2026, circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo relacionada à ausência da peça acusatória.

6. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da posse de munições e artefatos explosivos e da gravidade concreta da conduta.

7. A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas e a existência de outros procedimentos criminais em curso evidenciam risco de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da segregação cautelar.

8. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta e idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Os prazos para oferecimento da denúncia possuem natureza imprópria e não configuram, por si sós, constrangimento ilegal quando inexistente desídia estatal.

2. O oferecimento superveniente da denúncia esvazia a alegação de excesso de prazo fundada exclusivamente na ausência da peça acusatória.

3. A apreensão de elevada e diversificada quantidade de drogas, associada à posse de munições e artefatos explosivos, constitui fundamento concreto para a manutenção da prisão preventiva.

4. A reincidência específica e os elementos indicativos de reiteração criminosa legitimam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 46, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 54; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 763.203/CE, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSE APARECIDO TIMOTEO DE ARAUJO
, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES
, nos autos do procedimento nº
5002377-07.2026.8.08.0014
.

Em síntese, sustenta o impetrante que o paciente padece de constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/03/2026, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 08/03/2026.

Alega a defesa que, passados
mais de 50 (cinquenta) dias
da custódia,
o Ministério Público ainda não ofereceu a peça acusatória
, permanecendo o processo paralisado desde 16/03/2026.

Aduz violação ao princípio da razoável duração do processo e desrespeito aos prazos peremptórios estabelecidos nos artigos 46 do CPP e 54 da Lei de Drogas. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Diante da complexidade do tema, requisitei informações ao juízo coator através do despacho de ID
19475160
.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas no ID
19635101
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19694655
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
20058669
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSE APARECIDO TIMOTEO DE ARAUJO
, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES
, nos autos do procedimento nº 5002377-07.2026.8.08.0014.

Em síntese, sustenta o impetrante que o paciente padece de constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/03/2026, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 08/03/2026.

Alega a defesa que, passados
mais de 50 (cinquenta) dias
da custódia,
o Ministério Público ainda não ofereceu a peça acusatória
, permanecendo o processo paralisado desde 16/03/2026.

Aduz violação ao princípio da razoável duração do processo e desrespeito aos prazos peremptórios estabelecidos nos artigos 46 do CPP e 54 da Lei de Drogas. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Consta dos autos que o paciente José Aparecido Timoteo de Araujo foi preso em flagrante delito no dia 07 de março de 2026, no município de Colatina/ES. A diligência policial foi deflagrada após o proprietário do imóvel alugado pelo paciente acionar o COPOM, relatando ter visualizado uma quantidade expressiva de substâncias entorpecentes no local.

Durante a busca domiciliar, as autoridades apreenderam vasta quantidade de material ilícito, composto por:
700 gramas de maconha (divididos em um tablete e oito pedaços), 75 buchas de "skunk", 30 mini-cigarros de maconha, 510 pedras de crack (sendo 450 pequenas e 60 grandes), 30 buchas de haxixe acrescidas de outra porção de 10 gramas, 16 papelotes de cocaína e 50 comprimidos de ecstasy. Além dos entorpecentes, foram encontrados 12 munições de calibre .380 e dois artefatos explosivos (TNT)
, o que demandou o acionamento do Batalhão de Missões Especiais (BME) para os procedimentos de detonação.

Diante do fato narrado, o paciente foi indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

O paciente foi submetido à audiência de custódia no dia 08 de março de 2026, ocasião em que foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Referida decisão fundamentou-se na presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos dos policiais condutores e no expressivo auto de apreensão.

O magistrado justificou a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, amparado na
gravidade concreta
do delito, evidenciada pela diversidade e vultosa quantidade de drogas apreendidas, bem como pela periculosidade social do agente, que mantinha em seu poder artefatos explosivos.

Ademais, a decisão destacou a reincidência do paciente, o qual possui condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando risco real de reiteração delitiva e quebra de confiança do juízo de execução.

Na hipótese, a fundamentação utilizada apresenta-se em estrita consonância com os artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, conquanto os argumentos defensivos busquem demonstrar a desídia estatal, o exame da tramitação processual da ação originária não permite vislumbrar a fumaça do bom direito necessária à concessão da tutela de urgência.

A apreensão de diversificada e vultosa quantidade de entorpecentes (crack, cocaína, maconha, ecstasy, skunk e haxixe), aliada à posse de munições e artefatos explosivos, revela, em tese, a periculosidade social do agente e sua vinculação estruturada com o tráfico local.

Não obstante a alegação de excesso de prazo, é cediço que os lapsos estabelecidos em lei para o encerramento da instrução e oferecimento da peça acusatória não devem ser analisados de forma puramente aritmética.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido: “
Os prazos do art. 46 do CPP são impróprios
” (STJ - AgRg no HC: 763203 CE 2022/0249653-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Por sua vez, as informações prestadas pelo juízo de origem indicam que o processo não se encontra abandonado; houve requerimento ministerial para diligências imprescindíveis junto à Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Colatina/ES, visando a ratificação do indiciamento, as quais foram reiteradas com urgência, em 07/05/2026, ante a ausência de resposta tempestiva da autoridade policial.

Ademais, deve ser ressaltado que a denúncia já foi oferecida em 19 de maio de 2026, esvaziando a pretensão defensiva.

Por fim, a folha de antecedentes criminais do paciente demonstra reincidência específica e a existência de outros procedimentos criminais em curso, o que reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva, sobrepondo-se o interesse da coletividade à liberdade individual neste momento processual.

Dessa forma, sendo os prazos processuais considerados impróprios e diante da ausência de desídia do Poder Judiciário, que tem diligenciado para o impulsionamento do feito, não resta configurada, de plano, a ilegalidade arguida.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.